Tribunal: TJMT
Processo: 1022673-16.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022673-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[K. M. D. A. A. - CPF: 095.582.141-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA ACOLHIDA INSTITUCIONALMENTE. FORNECIMENTO DE CONSULTA COM PSICÓLOGO E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que determinou, solidariamente ao Estado de Mato Grosso e ao Município, o fornecimento de consulta com psicólogo e exames de videonasofibroscopia, videolaringoscopia, audiometria tonal e vocal e imitanciometria em favor de criança de 8 anos acolhida institucionalmente na Casa da Criança Cuiabana 5.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual ente federativo possui responsabilidade primária pelo custeio e execução dos procedimentos pleiteados — classificados como de média e alta complexidade — à luz do Tema 793 da Repercussão Geral do STF e da organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese segundo a qual os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, cabendo, contudo, à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

4. A descentralização e hierarquização do SUS impõem que os Municípios atuem prioritariamente na atenção básica, enquanto os Estados assumem a responsabilidade pela média e alta complexidade.

5. Os procedimentos requeridos — consulta com psicólogo e exames de videonasofibroscopia, videolaringoscopia, audiometria tonal e vocal e imitanciometria — encontram-se classificados como de média e alta complexidade no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), o que justifica o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

6. A responsabilidade solidária não implica cumprimento indistinto por todos os entes, devendo o Judiciário observar a repartição administrativa estabelecida, sem prejuízo da atuação subsidiária do Município em caso de inércia do Estado.

7. O direcionamento não viola o princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, mas assegura racionalidade na gestão do SUS e respeito à repartição constitucional de competências.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade pela execução de procedimentos classificados como de média e alta complexidade recai primariamente sobre o Estado, nos termos da repartição de competências do SUS. 2. A solidariedade entre os entes federativos não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pela execução do serviço, cabendo ao Município atuar subsidiariamente em caso de descumprimento.”

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública n. 1059968-61.2025.8.11.0041, que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento de consulta com psicólogo e os exames de
videonasofibroscopia
,
videolaringoscopia
, audiometria tonal e vocal e
imitanciometria
em favor de criança de 8 anos de idade, atualmente acolhida institucionalmente na unidade Casa da Criança Cuiabana 5.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta que os procedimentos pleiteados são classificados como de média e alta complexidade, conforme comprovado pelos registros do
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
(SIGTAP)
, razão pela qual a obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, ente responsável por esse nível de atenção, nos termos da legislação de regência do SUS e da jurisprudência do STF (Tema 793).

Argumenta que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação do direito à saúde, isso não significa que todos devam cumprir a obrigação também de forma solidária, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 793, que determina o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Postula, assim, a suspensão da decisão agravada exclusivamente em relação ao Município de Cuiabá, com o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso. No mérito, requer o provimento do recurso
para modificar a decisão
.

Em decisão liminar (I
d

298832384
),
foi deferido
o efeito suspensivo pleiteado para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao Município de Cuiabá, no que se refere ao cumprimento primário, mantendo-a em face do Estado de Mato Grosso, a quem caberia providenciar os exames, conforme sua competência na esfera da média e alta complexidade, ressalvando a possibilidade de acionamento do ente Municipal para dar efetivo cumprimento à medida, subsidiariamente, em caso de descumprimento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d

300599892
), argumentando que, com base em pareceres do NAT juntados como prova emprestada, os procedimentos pleiteados seriam de responsabilidade do gestor municipal. Sustenta que, embora exista solidariedade entre os entes federativos, o direcionamento primário deve ser feito ao Município.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (I
d

311657855
), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que, em que pese a necessidade de observância das repartições de competências administrativas, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado, dada a reconhecida responsabilidade solidária existente entre os entes federados. Sustenta ainda que, tratando-se de decisão liminar, proferida em sede de juízo de cognição sumária, cuja urgência e necessidade do provimento jurisdicional para tutela do direito violado são iminentes e demandam celeridade, não há que se falar em direcionamento do cumprimento da obrigação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
I
d 319001856
)
, argumentando que, embora as regras internas do SUS regulem a consulta e os exames como de média e alta complexidade, incumbe também ao Município fornecê-los, diante da obrigação conjunta, decorrente da responsabilidade solidária dos entes federativos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso reside na definição do ente federativo responsável
primariamente
pelo
fornecimento de consulta com psicólogo e os exames de
videonasofibroscopia
,
videolaringoscopia
, audiometria tonal e vocal e
imitanciometria
em favor de criança acolhida institucionalmente.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Embora o STF tenha reafirmado a responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, também reconheceu expressamente a necessidade de observância dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), autorizando o Poder Judiciário a direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Nesse sentido, é fundamental compreender a divisão de competências no âmbito do SUS, que se estrutura em níveis de complexidade: atenção básica (baixa complexidade), média complexidade e alta complexidade.

A atenção básica ou primária, de responsabilidade prioritária dos Municípios, compreende um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.

A média complexidade, por sua vez, compreende ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento. Já a alta complexidade envolve procedimentos que, no contexto do SUS, envolvem alta tecnologia e alto custo.

Conforme a organização do SUS, a responsabilidade pela gestão e financiamento da média e alta complexidade recai prioritariamente sobre os Estados e a União, enquanto aos Municípios compete prioritariamente a gestão da atenção básica.

No caso em análise, o Município de Cuiabá comprovou, por meio das Tabelas SIGTAP
que os procedimentos pleiteados - consulta com psicólogo e os exames de
videonasofibroscopia
,
videolaringoscopia
, audiometria tonal e vocal e
imitanciometria
- são classificados como de média e alta complexidade.

De fato, conforme se verifica nos documentos juntados aos autos (
I
d
s

298624395, 298624397, 298624398, 298624399 e 298629854
), os procedimentos estão assim classificados no SIGTAP:

Consulta médica em atenção especializada (código 03.01.01.007-2): Média Complexidade;

Videolaringoscopia
(código 02.09.04.004-1): Média Complexidade;

Audiometria tonal limiar (via aérea/óssea) (código 02.11.07.004-1): Média Complexidade;

Imitanciometria
(código 02.11.07.020-3): Média Complexidade;

Broncoscopia (
broncofibroscopia
) (código 02.09.04.001-7): Média Complexidade.

Todos esses procedimentos estão expressamente classificados como de
m
édia
c
omplexidade no sistema oficial do SUS, o que justifica o direcionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências.

Quanto aos argumentos trazidos nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso e do Ministério Público, é necessário fazer algumas considerações.

O Estado de Mato Grosso sustenta, com base em pareceres do NAT juntados como prova emprestada, que os procedimentos pleiteados seriam de responsabilidade do gestor municipal. Contudo, ao analisar detidamente as provas emprestadas apresentadas pelo Estado, verifica-se que estas apenas confirmam que os procedimentos são de fato de média e alta complexidade.

Os pareceres do NAT citados nas contrarrazões do Estado (processos n
.
1028049-27.2023.8.11.0015 e n
.
1016182-79.2024.8.11.0015) mencionam expressamente que os procedimentos são de média complexidad
e
e
alta complexidade
, ainda que indiquem uma suposta competência do gestor municipal. Tal indicação, contudo, não se coaduna com a própria classificação oficial do SUS, que atribui aos Estados a responsabilidade prioritária pela média e alta complexidade.

Ademais, a mera afirmação genérica de que determinados procedimentos de média complexidade estariam sob gestão municipal, sem demonstração de pactuação específica nesse sentido, não é suficiente para afastar a regra geral de repartição de competências do SUS.

Quanto ao argumento do Ministério Público de que, tratando-se de decisão liminar, não haveria necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, cabe ressaltar que o próprio STF, ao fixar a tese do Tema 793, não fez qualquer distinção entre decisões liminares e definitivas. Pelo contrário, estabeleceu como diretriz geral que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, independentemente da fase processual.

Portanto, mesmo em sede de cognição sumária, é não apenas possível, mas recomendável, que o juiz direcione o cumprimento da obrigação ao ente responsável, conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem prejuízo da responsabilidade solidária em caso de descumprimento.

Ressalte-se que tal direcionamento não implica em negativa de acesso à saúde ou em violação ao princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, mas sim em racionalização do sistema de saúde e respeito às regras de organização administrativa do SUS, conforme determinado pelo STF.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o cumprimento da obrigação de fornecer consulta com psicólogo e os exames de
videonasofibroscopia
,
videolaringoscopia
, audiometria tonal e vocal e
imitanciometria
seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá em caso de descumprimento pelo ente estadual.

É como voto.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025